Tribunal: TJDFT
Processo: 0051187-22.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0051187-22.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DOMINGOS TAMER PEREIRA NEIVA, COZINHA BRASILEIRA INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, ABC IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA CORREIA LTDA CESSIONÁRIO: JOSE RUFINO DE SOUZA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O credor DOMINGOS TAMER PEREIRA NEIVA formulou requerimento de expedição de certidão de titularidade de crédito (id 20233905). No entanto, a decisão de id 19072979 cancelou o precatório em epígrafe, com base nos documentos (id 17465953/17465954), encaminhados pela Vara de Origem. Diante do exposto, indefiro o pedido de expedição de certidão de titularidade de crédito formulado pelo(a) credor(a) DOMINGOS TAMER PEREIRA NEIVA, bem como o pedido de retificação do precatório. Publique-se. Brasília, 18 de julho de 2019. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac